Tribunal: STF
Processo: HC 76147
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-09
Data de publicação: 1997-12-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. MILITAR. LESÃO CORPORAL CULPOSA.
LEI Nº 9.099/95. INCIDÊNCIA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR.
PRECEDENTES DA CORTE. DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, como se verifica dos acórdãos
prolatados nos Recursos de Habeas Corpus nºs 74.606, Relator
Ministro Maurício Corrêa, e 74.547, Relator Ministro Octavio
Gallotti, já decidiu pela aplicação aos crimes de lesões corporais
leves e lesões corporais culposas de competência da Justiça Militar
(CPM, art. 209 e 210), da Lei dos Juizados Especiais, que exige a
representação do ofendido para a instauração de processo-crime.
Deixando o ofendido de ofertar a representação, operou-se
a decadência a ensejar a extinção da punibilidade na forma do art.
91 da Lei nº 9.099/95.
Habeas corpus deferido.